Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724236-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MANOEL MESSIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o autor, ora agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante afirma que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência ao agravado. Alega que o agravado não trouxe qualquer comprovação de que quitou todos os débitos ativos junto à agravante. Sustenta que a liminar foi concedida de forma genérica ao determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o agravado imediatamente. Avalia que a decisão é omissa ao deixar de determinar o adimplemento das faturas vincendas e de estabelecer o prazo de vinte e quatro (24) horas para o cumprimento da obrigação. Argumenta que a permanência da decisão é prejudicial à agravante, que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços. Assegura que a multa imposta é excessiva, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e confere enriquecimento sem causa ao agravado, motivo pelo qual deve ser reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37547163; 37547164). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência do agravado. A questão referente à possiblidade de interrupção da prestação de serviço público essencial por falta de pagamento foi motivo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Entendia-se, inicialmente, que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.[1] O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor mediante aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão de Prestação do Serviço Público). A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorre do fato de que a falta de pagamento compromete a prestação continuada, bem como promove a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor. Prevalece, atualmente, o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que o consumidor seja previamente notificado. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: ‘Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação’. 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.8.2019) O princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento frente à inadimplência do usuário. É justamente para garantir a continuidade do serviço público para toda a coletividade que deve a concessionária interromper a prestação àquele usuário específico. O corte do serviço, todavia, deve se submeter a uma série de formalidades prévias, pois se trata de serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental. Destaca-se a necessidade de prévio aviso e de não se tratar de débitos antigos e consolidados. Há casos em que a interrupção no fornecimento do serviço ocorre de forma legítima, pois referente a débitos pretéritos e atuais. Caso o consumidor efetue o pagamento das faturas recentes, ainda que após a suspensão do serviço, é legítimo o reestabelecimento do fornecimento de energia. A interrupção do serviço em virtude de débitos superiores a noventa (90) dias é ilegítima. A manutenção do corte de energia elétrica após o pagamento das faturas atuais pelo consumidor também é ilegítima. Em ambos os casos, a concessionária deve buscar os meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...). 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, Rel.: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 29.10.2020) Observa-se que o agravado está adimplente com as faturas vencidas nos últimos noventa (90) dias (id 130839178 e 130839179 dos autos originários). A decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica de forma imediata deve ser mantida, mormente quando se verifica que o agravado é diabético, conforme consta em relatório médico, e necessita conservar a insulina na geladeira. A multa (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao contrário do que defende a agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, caso seja comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. [2] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.